Tribunal: TCU
Processo: 008.575/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Cinemagic Bacaxá (PEAPE 2020) - concessão de apoio financeiro às empresas exibidoras brasileiras no intuito de mitigar os efeitos e impactos da pandemia de Covid-19 e preservar o emprego e renda do parque exibidor existente. (no da TCE no sistema: 207/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1359/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (XXX.360.558-XX) , Rubem Rodrigues de Souza Filho (XXX.214.458-XX) e da empresa Cryk Cinema Bacaxá (35.282.350/0001-72) , dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema - Ancine e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.575/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cryk Cinema Bacaxa Ltda (35.282.350/0001-72) ; Rubem Rodrigues de Souza Filho (XXX.214.458-XX) ; Tereza Cristina Simionato Rodrigues de Souza (XXX.360.558-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Gisele Silveira Paulo de Souza (OAB/RJ 89.408) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.